Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CONSUMIDOR. MUDANÇA POSTERIOR DE DOMÍCLIO. NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no art. 43 do CP: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. O fato de o réu ter mudado de domicílio no curso do processo não autoriza a alteração posterior de competência.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.